Tribunal: TJMT
Processo: 1000988-82.2022.8.11.0088
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000988-82.2022.8.11.0088

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Locação de Imóvel]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LUIZ ROBERTO DA SILVA - CPF: 534.992.041-34 (APELANTE), ALAN JHONES ROSA SILVA - CPF: 051.616.991-24 (ADVOGADO), DANILO MACHADO NUNES DA SILVA - CPF: 033.315.151-83 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DESPEJO - IMÓVEL COMERCIAL - PRETENSÃO DO LOCADOR DE RETOMADA DO IMÓVEL ANTES DO TÉRMINO CONTRATUAL – ART. 4º DA LEI DO INQUILINATO - IMPOSSIBILIDADE DE REAVER O IMÓVEL ANTECIPADAMENTE EM LOCAÇÃO POR PRAZO DETERMINADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

Em se tratando de contrato de locação por prazo determinado, o art. 4º da Lei do Inquilinato veda a retomada imotivada do imóvel antes do encerramento do prazo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação, interposto por
Luiz Roberto da Silva
, com o fito de reformar a sentença que, nos autos da ação de despejo proposta em face do
Banco Bradesco S/A
, julgou improcedente o pedido inicial.

O apelante sustenta, em síntese, que: (i) tentou negociar o reajuste do aluguel administrativamente, sem sucesso; (ii) a negativa do locatário em aceitar o reajuste proposto justifica a retomada do imóvel, e; (iii) possui o direito de resolver o contrato unilateralmente, de modo a reaver o imóvel, desde que pague a multa contratual.

Em contrarrazões, o apelado suscitou preliminar de ausência de dialeticidade, e, no mérito, militou pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II – Voto (Preliminar de ausência de dialeticidade)

A preliminar de ausência de dialeticidade, suscitada em contrarrazões, não merece acolhimento.

É que a parte apelante indicou suficientemente os fundamentos fático-jurídicos pelos quais entende que a sentença merece reforma, delineando de forma clara a extensão da lide trazida à apreciação desta Corte, o que descaracteriza a inépcia recursal sugerida pela parte adversa.

Ilustrativamente:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – PRELIMINAR REJEITADA
– MÉRITO - OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – QUEIMA DE PORTÃO ELETRÔNICO – DANO MATERIAL COMPROVADO - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – OBSERVAÇÃO ÀS NORMAS DA RESOLUÇÃO DA ANEEL - ÔNUS SUCUMBENCIAL MANTIDO NO TERMO DA SENTENÇA - SENTENÇA CONSERVADA – RECURSOS DESPROVIDOS.
Não configura ofensa ao princípio da dialeticidade, se as razões do recurso interposto pelo Autor abordam os aspectos nos quais pretende a reforma da sentença.
[...]”

(TJMT. Ap 21545/2018, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/07/2018, Publicado no DJE 06/07/2018)”

Portanto,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

III) Voto (Mérito)

A ação foi proposta pelo locador com o escopo de retomar o imóvel comercial alugado à ré, antes do término do contrato de locação.

Ocorre que o contrato foi celebrado com o prazo de cinco anos, que se encerrará apenas em
novembro de 2023
(id. 171600602).

O art. 4º da Lei do Inquilinato (Lei nº 8.245/91) é taxativo ao afirmar que, nas locações celebradas
por escrito e por prazo determinado
, como no caso concreto, o locador não pode reaver o imóvel antes do vencimento do prazo ajustado:

“Art. 4
º

Durante o prazo estipulado para a duração do contrato, não poderá o
locador
reaver o imóvel alugado
. Com exceção ao que estipula o § 2
o
do art. 54-A, o locatário, todavia, poderá devolvê-lo, pagando a multa pactuada, proporcional ao período de cumprimento do contrato, ou, na sua falta, a que for judicialmente estipulada.”

Embora o desfazimento seja admissível nas excepcionais hipóteses do art. 9º da lei de regência, nenhuma delas se verifica no caso em análise.

Não se ignora que o locador embasa a pretensão na recusa da ré em aceitar o reajuste proposto em âmbito administrativo.

No entanto, o contrato celebrado entre as partes já previu, em sua cláusula 5ª, forma específica de reajuste, consistente na aplicação de índices específicos, que refletissem a “inflação do período ou a variação ponderada dos custos” (id. 171600602).

Em respeito ao princípio da força obrigatória do contrato, a locatária não é obrigada a aceitar a atualização do aluguel em patamar distinto daquele ajustado entre as partes; logo, a recusa é legítima e
não autoriza
a retomada do imóvel antes do encerramento do prazo, ainda que mediante pagamento de multa.

A propósito:

“APELAÇÃO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL. AÇÃO DE DESPEJO PARA USO PRÓPRIO.
VIGÊNCIA DO CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO. IMPOSSIBILIDADE DE RETOMADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 4º DA LEI Nº 8.245/91
. RECURSO IMPROVIDO.
Considerando que o contrato de locação escrito está em vigor por prazo determinado, nem mesmo para uso próprio poderá a locadora reaver o imóvel alugado durante o prazo estipulado para sua duração, consoante o art. 4º da Lei nº 8.245/91.
APELAÇÃO. SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ELEVAÇÃO EM RAZÃO DA ATIVIDADE RECURSAL DESENVOLVIDA. APLICAÇÃO DO ART. 85, § 11, DO CPC/2015. INCIDÊNCIA NO CASO. OBSERVAÇÃO FEITA. Tratando-se de recurso interposto e julgado na vigência do CPC/2015, de rigor reconhecer a incidência de seu art. 85, § 11, que determina a majoração da verba honorária de sucumbência.”

(TJ-SP - APL: 10037588720188260438 SP 1003758-87.2018.8.26.0438, Relator: Adilson de Araujo, Data de Julgamento: 26/11/2018, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/11/2018)

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso e majoro os honorários ao patamar de 15% sobre a base de cálculo fixada na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2023